Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-58.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização – Sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Recurso da ré – Alegação no sentido de que o autor não produziu prova acerca da alegada invalidez permanente, ao que a lide deve ser julgada improcedente e extinta, com resolução

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança de indenização – Sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Recurso da ré – Alegação no sentido de que o autor não produziu prova acerca da alegada invalidez permanente, ao que a lide deve ser julgada improcedente e extinta, com resolução do mérito – Reforma do julgado – Cabimento – Ausência injustificada à perícia médica que caracterizou o desinteresse do autor na produção da prova – Ausência de prova quanto ao alegado direito material – Ação improcedente.

Apelo da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001941-58.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
é apelado APARECIDO DONIZETI GONÇALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.024
Apelação no 1001941-58.2017.8.26.0038
Comarca: Araras
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Aparecido Donizeti Gonçalves
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
t
EMENTA: Seguro obrigatório Veículo automotor
DPVAT Ação de cobrança de indenização Sentença
que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, III, do CPC Recurso da ré Alegação no sentido
de que o autor não produziu prova acerca da alegada
invalidez permanente, ao que a lide deve ser julgada
improcedente e extinta, com resolução do mérito

Reforma do julgado
Cabimento
Ausência
injustificada à perícia médica que caracterizou o
desinteresse do autor na produção da prova Ausência
de prova quanto ao alegado direito material Ação
improcedente.
Apelo da ré provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança de indenização fundada em seguro obrigatório
de veículo automotor
DPVAT, ajuizada por Aparecido
Donizeti Gonçalves em face de “Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, onde proferida sentença
que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código
de Processo Civil fls. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a empresa ré que o julgado merece reforma
à argumentação, em síntese, de que o autor não comprovou a
alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito
em comento, o que torna de rigor, portanto, o decreto de
improcedência da ação, com lastro no art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 136/144, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
A demanda foi ajuizada em abril de 2017 sob
alegação de que o autor sofreu acidente automobilístico em
10.07.2016, com superveniente trauma em membro superior
direito e decorrente invalidez permanente.
Em fevereiro de 2018 foi deferida a realização do
exame médico pericial - fls. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Devidamente intimado do agendamento do exame
para o dia 03.10.2018 (fls. 106/107), o autor não compareceu ao
IMESC (fls. 108).
Posteriormente,
alegou
que
o
não
comparecimento ocorreu por conta de cirurgia realizada em
fevereiro de 2018 fls. 112.
Instado
a
apresentar
os
documentos
comprobatórios de tal cirurgia (fls. 113), permaneceu inerte,
mesmo depois de intimado pessoalmente para tanto (fls. 119).
Diante
desse
quadro,
tenho
que
o
não
comparecimento injustificado ao exame pericial configurou
desinteresse na produção da prova, ocorrendo preclusão.
Ausente prova da alegada invalidez permanente, o
julgamento de improcedência do pedido, com resolução de
mérito, fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, é
medida de rigor, ficando o autor condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
por equidade em R$ 500,00, observada a gratuidade de justiça
eventualmente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo, para
o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica